Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).
2. Afasta-se a alegação de omissão, contradição ou obscuridade se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo com o resultado do julgamento, sobretudo quando o acórdão apresenta fundamentação adequada e suficiente e as teses apresentadas já foram apreciadas.
3. É iterativa a jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e constitucionais apontados pelo embargante.
4. Verificado erro material no voto condutor do v. acórdão, procede-se à retificação necessária.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para correção de erro material.